Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-43.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA DE GODOY - CPF: 007.179.571-52 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a promovente NEIDE FERREIRA DE GODOY postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 111,46 (cento e onze reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura, comprovação da inadimplência e o fato de promovente ter apresentada fatura em nome de terceiros, bem como na fase recursal a empresa promovida ter apresentado confissão de dívida e documentos pessoais da promovente.

3. Dos autos, tenho que a empresa Energisa procedeu com a cobrança de faturas de modo regular, uma vez que o Recorrido não comprovou o pagamento e se limita em afirmar a juntada de telas sistêmicas.

4. Nesse sentido por se tratar de exercício regular de direito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais ou a inexigibilidade do débito.

5. Danos morais não configurados.

6. O pedido contraposto é procedente para condenar a promovente ao valor da inadimplência.

7. Litigância de má-fé não configurada.

8. Sentença reformada.

9. Recursos conhecidos e da Energisa provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente NEIDE FERREIRA DE GODOY postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 111,46 (cento e onze reais e quarenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Energisa, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial

A Recorrente
ENERGISA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e a condenação da promovida em pedido contraposto e em litigância de má-fé.

Já a Recorrente
NEIDE FERREIRA DE GODOY postula pela condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais e postulam pela manutenção da sentença proferida nos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa Recorrente comprova o vínculo jurídico com a promovida, essencialmente, pelo fato de existir pagamento de fatura,
bem como que a promovente apresentou fatura em nome de terceiros, certamente no objetivo de desvincular a sua moradia com o endereço de cobrança.

Ademais, na fase Recursal a empresa Recorrente trouxe aos autos termo de confissão de dívida assinado pela promovente, bem como os seus documentos pessoais.

De igual forma, a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito, bem como que procedeu com a baixa do cadastro no referido endereço e se limita em afirmar o desconhecimento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela Energisa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Ademais, em relação ao pedido contraposto, entendo pela procedência para condenar a promovente ao pagamento do valor de R$
668,76 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Ainda, não vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé da parte promovente, tendo em vista que apenas exerceu ao seu direito de propor a presente ação judicial.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da ENERGISA, para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados da inicial
e NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovente.

Ainda, condeno a promovida,
NEIDE FERREIRA DE GODOY,
em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$
668,76 (seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos),
a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação
, bem como a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021